Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10o c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID 42098738. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora